Tribunal: TJDFT
Processo: 0735670-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESOBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. TAXAS CONDOMINIAIS. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A solução da lide quanto aos termos do desfazimento do negócio, se resilição por vontade própria ou resolução por descumprimento de cláusula contratual, será avaliada com profundidade após a instauração do contraditório, com ampla dilação probatória. Antes da conclusão da instrução processual, não se pode conclui com a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação que ampare a pretensão antecipada do agravante, mormente porque já lhe foi garantido o direito de suspender o pagamento das prestações e para obstar a inclusão de seu nome em eventuais cadastrados restritivos de crédito.
2. Negou-se provimento ao recurso.